Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704334-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL EMIDIO PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Manoel Emidio Pereira de Freitas em face da r. decisão (ID 55964518) que, nos autos da Ação de Revisional do PASEP c/c Danos Morais proposta em desfavor de Banco do Brasil S.A., declinou da competência para julgamento do feito para o juízo da Comarca de Teresina/PI. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão da situação de hipossuficiência alegada (ID 14512000). Recebidos os autos, intimei o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 14583487). O prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 14925704). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese dos autos, entendo que os argumentos e a documentação juntada (IDs 55865672, 55865676 e 55865681 do processo de origem) não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade. Ressalta-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Agravante quedou-se inerte. Como se vê, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator